Tribunal: STF
Processo: ARE 727505
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-05-12
Data de publicação: 2015-05-12

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL – LEGITIMIDADE ATIVA – SIMETRIA – INEXIGIBILIDADE. Os Estados-membros têm autonomia para definir, nas respectivas constituições, os legitimados para a propositura de ação direta perante o Tribunal de Justiça local, vedada a atribuição de agir a um único órgão.



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA LEGAL. O recurso extraordinário não é meio próprio a alcançar-se o exame de controvérsia equacionada sob o ângulo estritamente legal.